Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA e Outros, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido por JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR. Alegaram que o processo fora extinto por sentença transitada em julgado e que o prosseguimento contraria o princípio da coisa julgada. Alternativamente, sustentou a prescrição intercorrente do crédito exequendo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “nos termos da fundamentação supra”. Preparo regular sob ID 29818436. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na qual alega ter havido a extinção da presente execução por sentença de mérito e, subsidiariamente, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória. 2. A sentença proferida ao ID n. 22831122 teve como fundamento a antiga Portaria Conjunta n. 73 do TJDFT, a qual permitia ao credor a retomada da execução a qualquer tempo, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. 3. A sentença proferida nos autos, portanto, ao contrário do alegado pelo executado, não teve o condão de extinguir o crédito objeto da execução. 4. Quanto à prescrição intercorrente, verifico que esta também não ocorreu, uma vez que a extinção do feito ocorreu em 08/04/2011, tendo o exequente desarquivado os autos para indicação de bens penhoráveis em 06/03/2014, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 44 da Lei 10.931/2004 c/c artigo 70 do Decreto n° 57.663/66. 5. Verifico, ainda, que desde a retomada da execução, o exequente tem promovido os atos indispensáveis ao prosseguimento do feito. 6. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. 7. Preclusa, tornem os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de ID n. 89511306.” (Grifo no original) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à argumentação de que o prosseguimento do processo se daria em ofensa à coisa julgada, o recurso não aparenta reunir sequer os pressupostos mínimos de admissibilidade. Segundo o princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte impugnar os fundamentos da decisão de forma a justificar o pedido de anulação ou reforma. A decisão agravada rejeitou a alegação de coisa julgada, ao fundamento de que a sentença que extinguiu a execução havia sido proferida na forma da antiga Portaria Conjunta no 73, TJDF, e que, por isso, não haveria empecilho à retomada do processo forçado a qualquer tempo. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a repristinar o argumento de que haveria sentença nos autos, sem impugnar o fundamento central da decisão. Portanto, não se vislumbra, a primo icto oculi, a probabilidade de provimento do recurso sob esse fundamento, o que afasta a possibilidade de concessão de liminar. Quanto ao segundo argumentação, de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, não se vislumbra qualquer possibilidade de dano grave ou de difícil reparação. Ao contrário, faltaria até mesmo interesse para pugnar pela concessão de liminar, uma vez que a própria decisão agravada já determinou, no item 7, a suspensão do processo e retorno ao arquivo provisório. Assim, seria de todo inócua qualquer determinação desta instância para sobrestamento do processo, conforme pleiteado pelos recorrentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator